Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-19.2022.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. POSIÇÃO ATIVA. CONSUMIDOR DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇCOS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. UNIDADE CONSUMIDORA. FRAÇÃO DELIMITADA E IDENTIFICADA. INSTALAÇÃO INDEVIDA DO HIDRÔMETO NO IMÓVEL ADJACENTE. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO PELO TITULAR DO IMÓVEL ADJACENTE. ACOLHIMENTO DA POSTULAÇÃO PELA FORNECEDORA. INTERRUPÇÃO NO FOMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. PEDIDO DE FOMENTO/RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INÉRCIA E/OU RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. RETARDAMENTO NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. ABUSO DE DIREITO E ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO (CC, ARTS. 196, 188, I, e 927). DANO MORAL. PRIVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DE INSUMO ESSENCIAL. CONSTRANGIMENTOS E AGRESSÃO À DIGNIDADE. AFETAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO CONSUMIDOR. QUALIFICAÇÃO DA OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MENSURAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O serviço público de fornecimento de água e captação de esgoto, conquanto de natureza essencial e fomento universal, encerra relação de consumo por encartar em seus vértices subjetivos prestadora de serviços públicos fomentados mediante concessão e o destinatário final da prestação, traduzido no titular da unidade ao qual são destinados, sujeitando-se a prestação e a resolução dos litígios dela decorrentes à incidência do disposto na legislação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
2. Apurado que, por equívoco da fornecedora dos serviços de água e esgoto, o relógio medidor duma unidade consumidora fora instalado no ambiente territorial de unidade subjacente e, anos após, mediante impulso do titular da unidade na qual postado o equipamento, suspendera o fornecimento dos serviços de abastecimento da unidade ao qual vinculado, resistindo e retardando a concessionária, na sequência, a resolução do incidente, determinando que a residência do afetado ficasse desguarnecida do serviço essencial por largo espaço de tempo, os fatos descerram situação de falha na prestação, abuso de de direito e ato ilícito.
3. Qualificada a falha e o ilícito imputados à prestadora de serviços de água potável, que resultara no desguarnecimento da unidade consumidora do serviço essencial por largo espaço de tempo, os efeitos provados qualificam-se como fato gerador de ofensa aos direitos da personalidade do afetado por sido vulnerado na sua dignidade, autoestima e conforto mínimo ao ser indevida e ilicitamente desprovido de água potável, bem essencial à vida e indispensável ao bem-estar humano (CC, arts. 186, 188, I, e 927ç CDC art. 14).
4. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao consumidor em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira da ofendida, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao vitimado.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.